Tribunal: TJDFT
Processo: 0719165-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719165-59.2019.8.07.0000 RECORRENTE: HELIO MARQUES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL COM BASE NO ART. 621, INCISO I, DO CPP. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL QUANTO À EXCLUSÃO DA ANÁLISE NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECRUDESCIMENTO DA PENA BASEADO APENAS NA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE E DA CIRCUNSTÂNCIA AUTÔNOMA DO ART. 42, DA LEI N. 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANÁLISE NEGATIVA MANTIDA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA OU DO MÉTODO TRIFÁSICO DE SUA FIXAÇÃO. DESLOCAMENTO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 62, INCISO I, DO CPB PARA A PRIMEIRA FASE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM E DE PREJUÍZO PARA O AUTOR. IRREGULARIDADE QUE NÃO ENSEJA A NULIDADE OU DESCONSTITUIÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. 1. Se a pretensão exposta na petição da revisão criminal se enquadra, em tese, ao menos em uma de suas hipóteses legais elencadas no artigo 621, do Código de Processo Penal, ela deve ser admitida. 2. A alteração da pena em sede de revisão criminal somente será cabível em casos excepcionais, sempre que houver erro judiciário, decisão teratológica ou arbitrária. 3. Ao cotejar os fundamentos utilizados na sentença e mantidos no acórdão, verifica-se que a pena-base foi arbitrada acima do mínimo legal, porque, além da negativação do artigo 42, da Lei no 11.343/06, ele ocupava lugar de destaque no grupo criminoso, exercendo papel de liderança, o que justifica uma maior reprovabilidade de sua conduta. 4. Ausente interesse processual com relação ao pedido de exclusão da análise negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena se essa vetorial foi considerada favorável ao autor. 5. O fato de o requerente exercer função de liderança no grupo não é circunstância elementar do crime de associação para o tráfico, pois é possível que um indivíduo se associe a duas ou mais pessoa com o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, sem que ocupe aquela posição. 6. A eventual repetição de fundamentos em relação a algumas das circunstâncias judiciais, mormente as de natureza objetiva, em nada desmerece a fixação da pena do requerente ou justifica a sua invalidação. Tampouco há ofensa ao princípio da individualização das penas ou inobservância do método trifásico, se o Juiz seguiu todas as fases da fixação da pena previstas no artigo 68, do Código Penal para os delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico: na primeira fase, desmereceu a culpabilidade, em razão de o requerente ocupar posição de liderança no grupo criminoso, e o artigo 42, da Lei no 11.343/06, em face da grande quantidade de droga apreendida (2.116,18g de cocaína; 26.120g de lidocaína/cafeína e 13,58g de maconha) e da sua natureza, fixando a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão para o crime de tráfico de entorpecentes e 6 (seis) anos, para o de associação para o tráfico; na segunda etapa, ausentes agravantes e atenuantes, manteve, provisoriamente, as reprimendas nos mesmos patamares e, na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou de diminuição, estabilizou as penas em 10 (dez) anos e 6 (seis) anos de reclusão, respectivamente. Em face do concurso material de crimes, as penas foram somadas, totalizando 16 (dezesseis) anos de reclusão. Verifica-se, portanto, que o Sentenciante fixou, inicialmente, as penas separadamente para cada um dos crimes, fazendo-se remissão às três fases da dosimetria, evitando-se, apenas, a repetição de fundamentos, vez que idênticos. Inexiste em tal procedimento qualquer erro judiciário reparável via revisão criminal. 7. A sentença, ao utilizar a liderança exercida pelo autor para elevar a pena-base, deslocou a circunstância agravante prevista no artigo 62, inciso I, do CPB, para a primeira fase da dosimetria da pena. Apesar de carecer a sentença da melhor técnica, pois o fato podia e devia servir de agravamento da pena na segunda fase dosimétrica, a irregularidade não é suficiente para invalidá-la. Isso porque, o mencionado deslocamento não ensejou prejuízo ao réu, vez que a circunstância não foi valorada na segunda fase da dosimetria, não incorrendo a sentença em bis in idem. 8. Pedido de revisão criminal julgado improcedente. O recorrente alega violação aos artigos 59, 68 e 69, todos do Código Penal, afirmando equívoco na dosimetria da pena, por inobservância à individualização e por inidoneidade dos fundamentos adotados para o aumento de pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, a câmara julgadora, ao afastar os argumentos trazidos na revisão criminal e repetidos no presente recurso especial, assentou, verbis: “ anota-se que o pedido de revisão de julgado criminal somente será passível de acolhimento quando for possível aferir, de plano, o inequívoco erro na condenação imposta, frente aos elementos de prova dos autos ou a patente ofensa ao texto da norma legal. (Id 11981525, pág.3). E assim o fez com suporte nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012